Tribunal: TJBA
Processo: 8000792-68.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000792-68.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. 2. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela parte Ré, prova que foi expressamente requerida na petição inicial e reiterada na réplica à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora para verificação da autenticidade do contrato impugnado, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4.
O Autor impugnou expressamente a autenticidade dos documentos apresentados pela Ré em sede de réplica à contestação, requerendo a produção de perícia grafotécnica. 5. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença e se omitiu quanto ao requerimento de produção de prova pericial, julgando antecipadamente a lide com base nos documentos juntados pela parte Ré, sem afastar a dúvida suscitada pela impugnação. 6. A perícia grafotécnica se mostra imprescindível para a elucidação da controvérsia central da demanda, qual seja, a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1061 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". 8. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, quando requerida tempestivamente a produção de provas essenciais à comprovação das alegações, constitui cerceamento de defesa que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9.
Recurso conhecido e provido.10. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos à origem para produção da prova pericial grafotécnica requerida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; TJ-CE, Apelação Cível nº 02003150220228060076, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara Direito Privado, j. 01/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000164-11.2019.8.05.0012, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 13/09/2023; TJ-BA, Apelação nº 8000342-90.2020.8.05.0119, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 19/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000792-68.2024.8.05.0062
, em que figura como
Apelante
MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS
e como
Apelada a
CAIXA SEGURADORA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA